Tribunal: TCU
Processo: 020.783/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8272/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.783/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Grace Frisch Lobo (XXX.432.217-XX); Ismenia de Araujo Bezerra e Melo (XXX.695.388-XX); Luciana Maria da Silveira de Souza (XXX.690.297-XX); Maria Ines Goncalves Batalha (XXX.137.717-XX); Patricia Santos Pires (XXX.119.865-XX); Raimunda Monteiro de Melo (XXX.057.007-XX); Rosangela Franca (XXX.481.088-XX); Soraia Bezerra Vieira (XXX.023.527-XX); Tereza Cristina Bezerra Vieira (XXX.033.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.